Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-76.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009991-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL GONZAGA GONCALVES - CPF: 034.141.571-52 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE ÁGUA C/C INDEN
I
ZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

FATURAS COM VALORES ACIMA DO USUAL
–
REVISÃO NECESSÁRIA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

– ATO
ILÍ
CITO COMPROVADO –
PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL À VIDA DIGNA

–

SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO
DEVIDA

– MONTANTE

FIXADO
NA ORIGEM
COM RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE

–

MANUTENÇÃO
–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CARACTERIZA
DA

–

RECURSO NÃO PROVIDO.

Constitui falha na
prestação d
o
serviço
pela Concessionária a
emissão
, sem motivo plausível,
de faturas com valores bem superiores ao histórico de consumo
,

sendo necessária a revisão.

A
suspensão
do fornecimento
de água, essencial à vida digna,
gera dano moral presumido.

Mantém-se o
valor
fixado na origem para a indenização se atende às funções pedagógica, inibitória e reparatória
.

Quando não
demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC
, não
se justifica a condenação em
litigância de má-fé
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Revisional de Cobrança de Água c/c Indenização por Danos Morais
julgada procedente para
“
determinar a revisão das faturas de dezembro/2019 a fevereiro/2020, para o valor correspondente à
20 metros cúbicos, bem como, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1%
a.m
, contados da citação”
,
além das

custas
processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A
apelante
aduz
que
“
o pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito”.

Alega
litigância de má-fé do autor
, uma vez que
,

“de
maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito”.

Nas c
ontrarrazões (ID.

197047723),
o
apelado argumenta
que é
“
cabível a manutenção da indenização por danos morais nos termos dispostos na decisão recorrida, uma vez que deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados”.

Pugna pelo não provimento do Recurso
e
pela
condenação da
apelante nas penas por
litigância de má-fé
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial da Ação Revisional de Cobrança de Água c/c Indenização por Danos Morais, o apelado argumenta
que houve aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo.

O feito foi julgado procedente e determinad
a

“
a revisão das faturas de dezembro/2019 a fevereiro/2020, para o valor correspondente à 20 metros cúbicos, bem como, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais”.

A apelante
se insurge
apenas contra
o valor
estabelecido na sentença para o dano moral.

A suspensão no fornecimento de água
gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), visto que se trata de
serviço essencial à vida digna
.

Os
R$10.000,00
arbitrados na primeira instância para a reparação cumprem as funções inibitória, pedagógica e reparatória
, além de es
tarem em sintonia com o que tem

arbitrado o STJ em situações semelhantes.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARTIGOS 22 E 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL. CORTE NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais derivados de corte irregular pela
concessionária de serviço de água em residência. Incontroverso que inexistia débito a pagar, tampouco notificação prévia. 2. Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e
judicializável
. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena. 3. Como bem asseverou o Tribunal a quo, à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor. 4. No mais, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou: "o apelado teve o fornecimento dos serviços de abastecimento de água interrompido no dia 24.04.2014, o que se alongou até aproximadamente o
meio dia
do dia seguinte. A própria apelante afirma que, de fato, por equívoco na leitura do código de barras realizada pelo agente arrecadador, não houve o lançamento do pagamento realizado pelo apelado, razão pela qual houve a suspensão indevida do serviço de abastecimento de água. Nem há que se dizer que a interrupção do abastecimento de água por um curto
período de tempo
, é incapaz de gerar danos
morais ao apelado. Isto porque, certamente,
além dos aborrecimentos causados pela falta de água em sua residência, o recorrido teve sentimentos de angústia e impotência, diante do corte indevido e arbitrário, sem ter certeza de quando lhe seria restabelecido o serviço de abastecimento de água, essencial à sua saúde e dignidade."
(fl. 223, e-STJ). 5. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo o cálculo do quantum de indenização por dano moral, seria necessário negar as razões naquele acórdão colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ. 6. O STJ consolidou a posição segundo a qual o valor da indenização por dano material e moral só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in
casu
.
A indenização por danos morais foi fixada no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
7. Recurso Especial não provido
”
. (STJ
,
REsp
.
1697168 MS 2017/0202696-4,
r
elator
m
inistro
Herman Benjamin
,
j
ulgamento
em 10-10-
2017,
Segunda Turma
,
DJe

de
19
-12-
2018).

“
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO EXCESSIVO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança
indevida e excessiva configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Nos termos da Súmula 54/STJ, tratando de dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), contudo, considerando que a reforma da sentença prejudicaria a apelante, mantem-se a incidência na forma arbitrada
”
.
(TJ
MT
, AC 10079527720188110041, relator Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
,
j
ulgamento
em
12
-4-
2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe
de
20
-
4
-
2023).

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida se constatada alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, ausentes nesta lide
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar
a verba honorária
,
pois
arbitrada
no juízo de origem no percentual máximo admitido na legislação (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024